Tribunal: TJSP
Processo: 1066299-79.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
MEIO AMBIENTE – MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 62.973/2017 na cobrança de taxa do processo de renovação de licenciamento ambiental – Ato do Chefe do Poder Executivo mencionado de forma incidental, cujo objeto de impugnação é a emissão de guia de recolhimento de acordo com os

Ementa:

MEIO AMBIENTE – MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 62.973/2017 na cobrança de taxa do processo de renovação de licenciamento ambiental – Ato do Chefe do Poder Executivo mencionado de forma incidental, cujo objeto de impugnação é a emissão de guia de recolhimento de acordo com os critérios nele estabelecidos – Aptidão do "mandamus" para produzir efeitos concretos – Adequação da via mandamental – PRELIMINARES AFASTADAS.

OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA – Ação contra a aplicação do critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do preço do licenciamento ambiental – Decreto, por sua vez, baseado na Decisão da Diretoria da CETESB no 315/2015/C, que adotou a área integral do terreno para o cálculo do preço de licenciamento, resultando em elevação abusiva do valor – 'Area integral da fonte de poluição' que deve ser apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme critério adotado pela legislação anterior – Hipótese dos autos, porém, que trata de licenciamento de loteamento, no qual a área ocupada pelo empreendimento ou atividade poluidora corresponde precisamente à área total do terreno – Ilegalidade não configurada – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.